Tribunal: TJDFT
Processo: 0015364-63.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0015364-63.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO DIAS DE ANDRADE, MARIA LUCIA DIAS DE ANDRADE, MARLENE DIAS DE ANDRADE APELADO: SANDRA DIAS PALMEIRA, CARLOS ROBERTO DIAS DE ANDRADE, JOSE ANDRADE FILHO DECISÃO EXPEDIÇÃO DE TERMO DE CURATELA Trata-se de pedido de expedição de novo termo de curatela pelos ora apelados, Sandra Dias Palmeira e José Andrade Filho, ao fundamento que os curadores do interditando estão com termo de curatela vencido desde 16/09/2022, razão pela qual estão tendo dificuldade para realizar movimentações financeiras na conta bancária do curatelado (ID 40008549). Ante ao exposto, defiro a expedição de novo termo de curatela, conforme o expedido no ID 33375749. Após, aguarde-se a sessão de julgamento designada (34a Sessão Ordinária Virtual - 4TCV). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator